Tribunal: TCU
Processo: 004.038/2017-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de diferença de numerário identificada no cofre da Agência de Correios de Alagoinha/PE, além da falta de selos e outros produtos comercializados. Análise das alegações de defesa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) em desfavor de Maria Vanderlei da Rocha diante do desvio de recursos públicos sob o valor de R$ 107.799,86 a partir das apurações realizadas, em 1o e 2/4/2014, tendo identificada a diferença de numerário na Agência de Correios de Alagoinha - PE, além da falta de selos e de outros produtos comercializáveis; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. rejeitar integralmente as alegações de defesa apresentadas por Maria Vanderlei da Rocha; 9.2. julgar irregulares as contas de Maria Vanderlei da Rocha, nos termos dos arts. 16, III, alíneas "c" e "d", e 19, caput , 23, III, da Lei no 8.443, de 1992, para condená-la ao pagamento do correspondente débito, com a atualização monetária e os juros de mora calculados desde a data informada até o efetivo recolhimento, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprove perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da referida dívida em favor da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, na forma da legislação em vigor, sob as seguintes condições: Data da Ocorrência Valor Original (em R$) 2/4/2014 107.799,86 9.3 aplicar em desfavor de Maria Vanderlei da Rocha a multa prevista no art. 57 da Lei n.o 8.443, de 1992, sob o valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da referida dívida ao Tesouro Nacional, com a atualização monetária, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei n.o 8.443, de 1992, e do art. 217 do RITCU, o parcelamento das dívidas fixadas por este Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, com a devida atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas fixadas por este Acórdão, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei no 8.443, de 1992, com o eventual pedido cumulativo de condenação por improbidade administrativa, diante do não atendimento à notificação; informando nesse ponto que, como a malsinada irregularidade configuraria a eventual conduta dolosa no sentido de efetivamente facilitar, permitir ou concorrer para que pessoa física ou jurídica privada incorpore ou utilize rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial da administração pública, sem a observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis, resultando no eventual ilícito doloso de improbidade administrativa causador do aludido prejuízo ao erário, nos termos, por exemplo, do art. 10, I e II, da Lei n.o 8.429, de 1992, a eventual prescrição da ação de ressarcimento ao erário também não subsistiria, estando esse entendimento em plena consonância com a jurisprudência fixada pelo STF no bojo do RE 852.475-SP, com o trânsito em julgado a partir de 6/12/2019, diante da Tese de Repercussão Geral n.o 897; 9.6. solicitar, por intermédio do Ministério Público junto ao TCU, que os dirigentes da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos adotem as medidas necessárias ao arresto dos bens de Maria Vanderlei da Rocha, nos termos do art. 61 da Lei no 8.443, de 1992, e do art. 275 do RITCU, diante da ausência de comprovação do efetivo recolhimento das aludidas dívidas dentro do prazo estabelecido, devendo o MPTCU atentar para a eventual possibilidade de solicitar o referido arresto em relação ao valor consolidado do débito imputado contra a aludida responsável em outros processos de tomada de contas especial autuados no âmbito do TCU; 9.7. considerar, preliminarmente, graves as infrações cometidas por Maria Vanderlei da Rocha, nos termos do art. 60 da Lei no 8.443, de 1992, e do art. 270, § 1o, do RITCU, e, assim, inabilitá-la para o exercício de cargo em comissão e de função de confiança pelo período de 8 (oito) anos na administração federal, nos termos do art. 60 da Lei no 8.443, de 1992, e do art. 270 do RITCU; 9.8. enviar a cópia deste Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, aos seguintes destinatários: 9.8.1. aos dirigentes da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, por intermédio do MPTCU, para ciência e adoção das providências cabíveis para o efetivo cumprimento, entre outros, do item 9.6 deste Acórdão; 9.8.2. à Controladoria-Geral da União, para ciência e adoção das providências determinadas pelo item 9.7 deste Acórdão dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias contados da ciência desta deliberação; e 9.8.3. à Procuradoria da República no Estado de Pernambuco, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei n.o 8.443, de 1992, para o ajuizamento das ações civis e penais cabíveis.